Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processo : 0711657-52.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (ids. 228950075 e 229252856 dos autos originários n. 0701180-34.2025.8.07.0011) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, aqui agravante, porque, em que pese “à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não demonstroua a total ausência de receitas e patrimônio, que comprovasse a sua inviabilidade de assunção dos ônus decorrentes desta demanda”. A agravante alega que apresentou documentação robusta, composta por extratos bancários e declarações de imposto de renda, comprovando sua hipossuficiência financeira e sua condição de microempresa optante pelo Simples Nacional, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que a negativa do benefício afronta o princípio do acesso à justiça, previsto constitucionalmente. Destaca que os documentos acostados gozam de presunção de veracidade, não havendo prova em sentido contrário nos autos que descaracterize a boa-fé da agravante. Argumenta que a negativa da gratuidade compromete o exercício da função social da empresa e viola os princípios da isonomia e da legalidade, haja vista que a microempresa enfrenta maiores dificuldades econômicas. Acrescenta que a decisão não levou em consideração adequadamente os documentos apresentados, sendo plenamente cabível sua reforma, para viabilizar o regular exercício do direito de ação da empresa, sem o comprometimento de sua atividade empresarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a final, a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça ou assegurar prazo razoável para comprovação do recolhimento das custas, a fim de evitar o cancelamento da distribuição da execução. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental, senão vejamos. Com efeito, consta que a agravante é uma sociedade empresária limitada, com atuação em atividades de cobranças e informações cadastrais, tendo sido criada em outubro de 2024 (ids. 229035099 e 229035106 na origem). De acordo com o contrato social (id. 229035102 na origem), a agravante é uma microempresa, possui um único sócio e capital social de apenas R$ 1.000,00. Ademais, consoante a documentação apresentada, a agravante ainda não obteve faturamento (id. 229035101 a 229035105 na origem). A inexistência absoluta de faturamento, além de estar comprovada por documentos oficiais, encontra evidência no extrato bancário, indicando a ausência de movimentações financeiras, desde a criação da empresa e, ao menos, até fevereiro de 2025 (id. 229035100 na origem). Assim, considerando que a agravante praticamente não possui patrimônio, a não ser as cotas integralizadas, na quantia de R$ 1.000,00, bem assim que não obteve qualquer faturamento até o momento, forçoso considerar que não estar em condições de suportar as custas processuais, sob pena de prejudicar seu funcionamento e o acesso à Justiça. Demonstrada a hipossuficiência financeira, cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça devem ser concedidos à pessoa jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua saúde financeira. 2. Se a narrativa dos fatos e análise preliminar dos documentos que instruem o feito demonstram, minimamente, a aptidão das partes para se conduzir validamente na demanda, sua legitimidade processual deve ser reconhecida. 3. A minuta apócrifa não é documento hábil a fazer prova da alegada contratação do produto nela especificado. 4. As informações constantes de notificação de denúncia de contrato, produzida unilateralmente pelo remetente, não são suficientes, por si só, para demonstrar a relação contratual entre remetente e destinatário. 5. É inexigível a duplicata mercantil protestada sem o respectivo lastro, configurado pelo contrato firmado entre credor e devedor ou pela prova da efetiva prestação do serviço ou entrega do produto. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. (Acórdão 1208397, 0734728-27.2018.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 09/10/2019, DJe 29/10/2019) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator